Tribunal: TCU
Processo: 029.472/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7321/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; e 212, do Regimento Interno/TCU c/c o art. 6o, inciso II, da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.472/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Edison Felicio de Araujo Costa (XXX.903.303-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jose Alberto Rocha Junior (21535/OAB-CE), representando Washington Luiz de Oliveira Gois. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.